Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Ausência dos requisitos legais. CDC 28, caput e §5o.
A desconsideração da personalidade jurídica, quando baseada no §5o do CDC 28, deve guardar harmonia com os requisitos do caput, sob pena de inutilidade deste.